Tribunal: TJSP
Processo: 1036102-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a prova pericial grafotécnica é necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade de assinatura do contrato bancário objeto da ação, arguida tempestivamente, e (b) o pedido da parte autora de exibição das gravações pela parte ré dos atendimentos pelos números de protocolo mencionados na inicial relativos à contratação impugnada é pertinente para dirimir as

Ementa:
PROCESSO – Como (a) a prova pericial grafotécnica é necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade de assinatura do contrato bancário objeto da ação, arguida tempestivamente, e (b) o pedido da parte autora de exibição das gravações pela parte ré dos atendimentos pelos números de protocolo mencionados na inicial relativos à contratação impugnada é pertinente para dirimir as questões controvertidas sobre da não consumação da contratação pela informação da impossibilidade de efetivação da portabilidade, (c) é de se reconhecer que o julgamento antecipado de lide, com julgamento de improcedência da ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova pericial e sem deferir o pedido de exibição de documentos, em questão, implicou em cerceamento implicou em cerceamento de defesa - Anular da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do processo, com realização da prova de perícia grafotécnica requerida, e intimação da parte ré, na pessoa de seu Advogado, para responder ao pedido de exibição de documentos, nos cinco dias subsequentes, à sua intimação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
Registro: 2020.0000900337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036102-37.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SCARLET SAMPAIO DA SILVA, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
VOTO no 36859
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Scarlet Sampaio da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Tim Celular S/A
PROCESSO Como (a) a prova pericial grafotécnica é
necessária para dirimir a questão relativa à alegada falsidade
de assinatura do contrato bancário objeto da ação, arguida
tempestivamente, e (b) o pedido da parte autora de exibição
das gravações pela parte ré dos atendimentos pelos números
de protocolo mencionados na inicial relativos à contratação
impugnada
é
pertinente
para
dirimir
as
questões
controvertidas sobre da não consumação da contratação pela
informação
da
impossibilidade
de
efetivação
da
portabilidade, (c) é de se reconhecer que o julgamento
antecipado de lide, com julgamento de improcedência da
ação, sem permitir à parte apelante a produção da prova
pericial e sem deferir o pedido de exibição de documentos,
em questão, implicou em cerceamento implicou em
cerceamento de defesa - Anular da r. sentença recorrida,
para que outra seja proferida após regular instrução do
processo, com realização da prova de perícia grafotécnica
requerida, e intimação da parte ré, na pessoa de seu
Advogado, para responder ao pedido de exibição de
documentos, nos cinco dias subsequentes, à sua intimação.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 100/105, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA deduzida por SCARLET SAMPAIO DA
SILVA contra TIMG S.A.. Condeno SCARLET SAMPAIO DA SILVA ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
em favor do patrono dos demandantes, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e
do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, que arbitro, em conformidade com
o artigo 85, §2o do mesmo diploma legal, em 10% do valor da causa, a ser corrigido,
desde seu ajuizamento, segundo a Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais
Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os juros moratórios correm
do trânsito em julgado, na esteira do disposto pelo artigo 85, §16o do Código de
Processo Civil. Deferido o pedido de assistência judiciária, de sorte que as
condenações ficam subordinadas ao disposto pelo artigo 98, §§2o e 3o, do mesmo
diploma legal. Condeno, ainda, SCARLET SAMPAIO DA SILVA por litigância de
má-fé, consoante o artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
multa ao Estado de 1% sobre o valor atualizado da causa, com indenização fixada em
10% sobre a mesma base de cálculo em favor da parte adversa, que foi obrigada a
contratar advogado para realizar sua defesa, com aplicação dos índices expressos na
Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Com o trânsito em julgado, resta extinta a fase de
conhecimento, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil”.
Os embargos de declaração oferecidos contra a r.
sentença (fls. 107/111) foram rejeitados (fls. 112/113)
Apelação da parte autora (fls. 115/123), sustentando
que: (a) “a r. Sentença proferida pelo juiz “a quo”, que julgou improcedente os
pedidos formulados pela apelante devem ser modificados “in totum”, em especial
acerca da parte rejeitada da perícia, para a comprovação das assinaturas,
comprovando assim que a apelante não assinou o documento conforme
expressamente vem afirmando a apelada”; (b) “claramente que o Art. 373 do CPC é
claro ao especificar que o ônus da prova é da apelada no caso em tela e, a não
juntadas dos áudios das ligações conforme protocolos indicados na exordial Inicial já
demonstra a confissão da parte da apelada”; (c) “conforme podemos observar, não
existem testemunhas em referidos documentos, além do fato de não existir assinatura
verídica da apelante, ou seja, o documento apresentado não tem nenhuma validade
jurídica”; e (d) é devida a indenização por danos morais.
O recurso foi processado (fls. 124), com apresentação
de resposta pela parte apelada (fls. 126/139), insistindo: (a) “como sustentar o
Recurso da Apelante, que em primeiro momento afirmou ter assinado contrato,
depois que colou a sua assinatura, portanto reconhecendo-a, assim, qualquer pericia
seria inviável”; (b) “não merece a r.sentença ser anulada, tão pouco, reformada, uma
vez que, o Nobre Magistrada “a quo”, demonstrou todo seu brilhantismo ao embasar
sua decisão, além do bom senso e da devida análise de todo o processo”; (c) houve
contratação e a parte autora deveria efetuar o pagamento do que é devido; e (d)
incabível a condenação em indenização por danos morais.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso, com pedido de modificação do r. ato judicial na parte em que rejeitou a
perícia e menção aos áudios das ligações não juntadas, seja provido, para reformar a
r. sentença apelada.
2. Anula-se a r. sentença recorrida.
2.1. A não realização de prova necessária para dirimir
questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por
afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido
processo legal.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: “'Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do
princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares
do devido processo legal' (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489).”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007,
Saraiva, p. 467, parte da nota 6 ao art. 330).
2.2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, com deliberação de improcedência do pedido, sem permitir à
parte a produção de prova pertinente por ela requerida.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“Verifica-se verdadeiramente o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que
os recorrentes postularam a produção de prova pericial em sua petição inicial dos
embargos monitórios, na eventualidade de o ônus probatório não ser invertido (fl.
391). A sentença, no entanto, examinou o feito antecipadamente, sob o fundamento
de que a questão seria unicamente de direito, e julgou improcedentes os pedidos (fls.
475/489). Em sede de apelação, foi alegado o cerceamento de defesa por
indeferimento de prova técnica pericial (fls. 494/497), já ventilada anteriormente pela
via do agravo retido. A Corte local rejeitou, todavia, tal motivação, afirmando que os
recorrentes não conseguiram demonstrar nenhuma abusividade do contrato. Nestes
termos, considerando o Tribunal que era ônus da parte provar as ilegalidades
contratuais, deveria ter oportunizado a instrução processual, o que não ocorreu,
cerceando, de fato, o direito à ampla defesa dos recorrentes. Confira-se a
jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. É cediço que não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova,
quando o tribunal local entender substancialmente instruído o feito, declarando
a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Os princípios da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao
julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. 3. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as
instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção
de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo
demandante. Precedentes. 4. Hipótese em que o tribunal local, mantendo a sentença
que julgou antecipadamente o feito, considerou não comprovados a capitalização
mensal dos juros e o spread excessivo da instituição financeira, evidenciando o
cerceamento de defesa. 5. Agravo regimental não provido. (3a Turma, AgRg no REsp
1.067.586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de
28.10.2013). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação
Anulatória de Auto de Infração movida pelo agravado contra o Estado do Amapá. O
auto de infração teve por fundamento, em suma, o recolhimento a menor do ICMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
devido em razão do regime de substituição tributária. 2. Colhe-se dos autos que o
agravado, desde a petição inicial, suscita a imprescindibilidade da realização de
perícia técnica para comprovar suas alegações. Porém, tal pedido foi indeferido,
tendo o juízo singular julgado antecipadamente a lide na forma do art. 330 do CPC.
3. Verifica-se que a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que não
houve demonstração de que "as operações abrangidas pelo auto de infração foram
realizadas no atacado com hospitais e/ou similares e para utilização dos
medicamentos em pacientes, demonstração que não houve, sequer se sabendo quem
foram, no caso, os destinatários dos produtos" (fl.107, e-STJ). 4. Segundo a
jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento de defesa quando se indefere a
produção probatória e condena-se o requerente pela ausência de provas em
contrário, justamente o que ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo Regimental não
provido. (2a Turma, AgRg no REsp 1.280.559/AP, Rel. Ministro HARMAN
BENJAMIN, unânime, DJe de 13.9.2013). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
No presente caso restou caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência da
produção da prova oral e documental, uma vez que o juiz a quo conclui que não
era caso de dilação probatória, julgando a ação improcedente, concluindo pela
impossibilidade de produção de outras provas em sentido contrário. 2. Esta
Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de
defesa a decisão que, a um só tempo, deixa de reconhecer alegação por falta de
prova e julga antecipadamente a lide. 3. Agravo regimental não provido. (2a
Turma, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, unânime, DJe de 10.6.2013) PROCESSO CIVIL - RESCISÃO
CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE
INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ - CONTRADIÇÃO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA
- REABERTURA DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 - Consoante
entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa quando, proferido
julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré. 2
- Recurso especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou
antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se,
assim, a instrução processual. (4a Turma, REsp 898.123/SP, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, DJU de 19.3.2007) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o
momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a
petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as
partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas
as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já
formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de
especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as
provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o
pedido, justamente, por falta de provas. (3a Turma, AgRg no Ag 388.759/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 16.10.2006) Ação
revisional de contrato de cartão de crédito. Anatocismo. Prova pericial. Cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
de defesa. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedente desta Terceira Turma,
configura o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação
pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na
sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente
improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de
provas (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03).
2. Recurso especial conhecido e provido. (3a Turma, REsp 512.890/RJ, Rel. Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU de 10.5.2004). Em face do
exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do recurso especial e,
nessa extensão, a ele dou provimento para anular o acórdão, determinando o retorno
dos autos à primeira instância para que o feito prossiga com a instrução processual”
(REsp 1387044, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.06.2014, DJe. 17.06.2014, o
destaque não consta do original); (b) “DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento
manifestado em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto
(...) Sustenta o recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 130, 330,
I, 333, II, e 535, I, II, do Código de Processo Civil. É o relatório. (...) No mais,
merece amparo a pretensão recursal. Relativamente ao alegado cerceamento de
defesa, verifica-se que a recorrente postulou a produção de prova em sua
petição inicial. A sentença, no entanto, examinou o feito antecipadamente, e
julgou improcedente o pedido. Em sede de apelação, foi alegado o cerceamento
de defesa, todavia, a corte local rejeitou tal alegação, afirmando, outrossim, que
o recorrente não conseguiu demonstrar a má-fé do portador da nota
promissória: (...) Nestes termos, entendendo o tribunal que era ônus da parte provar
a existência de exceção pessoal, deveria ter oportunizado a instrução do processo, o
que não ocorreu, cerceando, de fato, o direito à ampla defesa do recorrente. Confira-
se a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: “PROCESSO CIVIL -
RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
APELAÇÃO QUE INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ
- CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA -
NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA DA FASE COGNITIVA -
PROVIMENTO. 1 - Consoante entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de
defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há
prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial conhecido e provido para cassar a
decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas,
reabrindo-se, assim, a instrução processual.” (REsp n. 898.123/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU de 19/03/2007) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica
o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o
autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar
que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de
delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o
pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao
despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de
colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga
improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag n.
388.759/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 16/10/2006) “Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
revisional de contrato de cartão de crédito. Anatocismo. Prova pericial. Cerceamento
de defesa. Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedente desta Terceira Turma,
configura o cerceamento de defesa “quando há prévia e expressa manifestação
pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na
sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente
improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de
provas” (REsp no 406.862/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03).
2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 512.890/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJU de 10/05/2004) À luz do exposto, com fundamento
nos arts. 544, § 3o, e 557, §1o-A, do CPC, conheço do agravo e, desde logo, dou
parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao
juízo de origem, ensejando o prosseguimento do feito após a instrução
processual.”(Ag 1194897/ES, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
02/04/2012, o destaque não consta do original); (c) “(...) Reiteradamente este
Tribunal tem decidido que não é lícito ao julgador indeferir a produção de
provas e decidir pela improcedência da pretensão justamente porque a parte
não
comprovou
suas
alegações
(RESP
471.322/NANCY;
RESP
406.862/DIREITO). Provejo o agravo e dou provimento ao recurso especial para
anular o processo desde a sentença, inclusive, determinando que sejam
produzidas as provas requeridas pelo autor.” (Ag 688336/SP, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, data da publicação: 12/08/2005, o destaque não consta do
original); e (d) “RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE VEÍCULO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA
TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE RECORRER. 1. O devido processo legal não se
compadece com a preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se
conclui pela improcedência da demanda em face do autor não ter se
desincumbido de seu ônus probatório, ou se entende pela presença de provas
suficientes e se permite ao réu produza as provas que entende necessárias para
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. O que não é possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se
entender desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade. 2. Não há
se falar em preclusão se o interesse em recorrer só surge em momento posterior
ao ato processual lesivo. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma,
REsp 1128086/RO, rel. Min. Fernando Gonçalves,v.u., j. 23/10/2010, DJe
06/04/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 142 RDDP vol. 87 p. 169, o destaque não consta do
original).
No mesmo sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: ““Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do
princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares do devido processo legal” (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489).”
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007,
Saraiva, p. 467, parte da nota 6 ao art. 330, o destaque não consta do original).
2.3. Ao contestar a assinatura de documento particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
juntado pela ré, a autora já faz cessar-lhe a fé (art. 428, I, do CPC/2015), sendo
possível a comprovação de sua autenticidade ou falsidade, por meio de perícia
grafotécnica, independentemente da instauração de incidente de falsidade.
Neste sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “DOCUMENTO PARTICULAR. CESSAÇÃO DE FE.
ONUS DA PROVA. CONTESTADA A ASSINATURA DO DOCUMENTO
PARTICULAR, CESSA-LHE A FE, INDEPENDENTE DA ARGUIÇÃO DE
FALSIDADE, CABENDO O ONUS DA PROVA, NESSE CASO, A PARTE QUE
O PRODUZIU, DURANTE A INSTRUÇÃO DA CAUSA. POR ISSO, NÃO ERA
LICITO AO JUIZ , NA ESPECIE, JULGAR ANTECIPADAMENTE OS
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.” (STJ-3a Turma, REsp 15706/SP, rel. Min. Nilson Naves, v.u., j.
24.03.1992, DJ 13/04/1992 p. 4998, o destaque não consta do original); e (b) da nota
Theotonio Negrão, “Art. 388: 1. 'Contestação à autenticidade da assinatura (CPC,
art. 388, II). Em tal hipótese, mesmo sendo objeto próprio dos embargos o
incidente de falsidade (CPC, art. 390), aliás facultativo no caso de contestação à
assinatura, o ônus de provar a autenticidade incumbe à parte que produziu o
documento (CPC, art. 389, II), ou seja, ao credor e embargado' (RJ 177/87)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed., 2009,
Saraiva, p. 516, nota 1 ao art. 388); e (b) “DOCUMENTO PARTICULAR.
CESSAÇÃO DE FE. ONUS DA PROVA. CONTESTADA A ASSINATURA DO
DOCUMENTO PARTICULAR, CESSA-LHE A FE, INDEPENDENTE DA
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE, CABENDO O ONUS DA PROVA, NESSE
CASO, A PARTE QUE O PRODUZIU, DURANTE A INSTRUÇÃO DA CAUSA.
POR ISSO, NÃO ERA LICITO AO JUIZ , NA ESPECIE, JULGAR
ANTECIPADAMENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 15706 / SP, rel. Min. Nilson Naves, j.
24.03.1992, conforme site do Eg. STJ).
2.4. O pedido da parte autora de exibição das gravações
dos atendimentos pelos números de protocolo mencionados na inicial relativos à
contratação impugnada pela parte ré concessionária é pertinente para dirimir as
questões controvertidas sobre da não consumação da contratação pela informação da
impossibilidade de efetivação da portabilidade, sendo certo que a exibição de
documentos e coisas constitui medida de instrução do processo (produção de prova),
prevista no ordenamento jurídico (cf. arts. 396-404 e 420-421, do CPC/2015), e o
fornecedor possui serviço de atendimento a clientes, por telefone, ante o conteúdo
comum, tem a obrigação de exibir as gravações dos contatos entre as partes
(CPC/2015, art. 399, III).
Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro
Júnior: “Do dever que incumbe às partes e aos terceiros de colaborar com o Poder
Judiciário “para o descobrimento da verdade (NCPC, arts. 378 e 380) decorre para o
juiz o poder de determinar a exibição de documento ou coisa que se ache na posse
das referidas pessoas, sempre que o exame desses bens for útil ou necessário para a
instrução do processo. (...) O documento ou coisa a ser exibida terá, obviamente, que
manter algum nexo com a causa, para justificar o ônus imposto à parte ou ao terceiro
possuidor. Caso contrário, a exibição deverá ser denegada, por falta de interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
parte em postulá-la. Promovida entre as partes do processo, a exibição funciona,
de certa maneira, como quebra do sistema normal de distinção do ônus da
prova (art. 373). Estando a situação em que a lei considera obrigatória, o
litigante não tem liberdade de se recusar ao fornecimento do meio de prova
reclamado pelo adversário (art. 399). Se resistir ao comando do juiz, suportará
a sanção legal de ter presumido como verdadeiro o fato que o adversário
pretendia provar por meio da exibição. Com isto, aquele que tinha
normalmente o ônus da prova ficará dele desonerado (art. 400, II), graças a
uma presunção legal. Não se trata de impor o dever de fazer prova para a parte
contrária, mas de exigir o cumprimento do dever de veracidade e lealdade que
cabe a todo litigante (art. 77, I). Aliás, a exibição, quando consumada, nem
sempre fará prova que o promovente pretendia, pois o documento exibido,
pode, perfeitamente, não confirmar a versão a ele atribuída. O que não se
admite é que o requerido, tendo condições de esclarecer o fato litigioso, deixe
injustamente de fazê-lo. (...) A exibição pode dar-se no curso do processo, como
incidente da fase probatória (NCPC, art. 396 a 404), ou antes do ajuizamento da
causa, como tutela de caráter antecedente (art. 305 a 310). (...) Deferido o pedido
exibitório, a parte contrária será intimada na pessoa de seu advogado, pois a lei
não exige que o demandado o seja pessoalmente intimado e terá cinco dias para
responder. (...) Prevê o art. 399 os casos em que o juiz, obrigatoriamente, não
deverá admitir a recusa do promovido, e que são: (...) (c) quanto o documento,
por seu conteúdo, for comum às partes (inciso III). O que interessa nesse caso
não é a propriedade do documento, mas a declaração nele contida, que deverá
se relacionar com as duas partes. Assim, o recibo ou a cópia do contrato
pertencem apenas a um dos contratantes, mas seu conteúdo é comum a ambos
os participantes do negócio jurídico documentado” (“Curso de Direito Processual
Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento
Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 936/939, itens 709, 710
e 712, o destaque não consta do original);
2.5. Como (a) a prova pericial grafotécnica é necessária
para dirimir a questão relativa à alegada falsidade de assinatura do contrato bancário
objeto da ação, arguida tempestivamente, e (b) o pedido da parte autora de exibição
das gravações pela parte ré dos atendimentos pelos números de protocolo
mencionados na inicial relativos à contratação impugnada é pertinente para dirimir as
questões controvertidas sobre da não consumação da contratação pela informação da
impossibilidade de efetivação da portabilidade, (c) é de se reconhecer que o
julgamento antecipado de lide, com julgamento de improcedência da ação, sem
permitir à parte apelante a produção da prova pericial e sem deferir o pedido de
exibição de documentos, em questão, implicou em cerceamento implicou em
cerceamento de defesa.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, quanto ao cerceamento de defesa pela não realização da prova
pericial, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheque -
Sentença que julgou antecipadamente a lide, ao fundamento de que a assinatura
aposta no cheque seria muito semelhante à dos demais - Pedido expresso de
produção de perícia grafotécnica - Anulação da sentença que se impõe para dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
à lide o justo deslinde necessário - Recurso provido.” (38a Câmara de Direito
Privado, Apelação 0012757-94.2011.8.26.0566, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira,
v.u., j. 27/08/2014, o destaque não consta do original); (b) “Cerceamento de defesa -
Julgamento antecipado da lide - Alegado pelo embargante que a assinatura
aposta no título que embasou a execução é falsa - Embargante que juntou laudo
pericial documentoscópico atestando a falsidade de sua assinatura Embargos do
devedor que foram julgados procedentes, com apoio no art. 427 do CPC -
Descabimento. Cerceamento de defesa Julgamento antecipado da lide -
Embargado que refutou a alegação de falsidade da assinatura do embargante,
tendo postulado, expressamente, pela produção de prova pericial - Prova
necessária para o deslinde da questão litigiosa subjacente Impossibilidade de se
dispensar a perícia com base no art. 427 do CPC - Julgamento antecipado da
lide que não se legitimava Determinada a realização de prova
pericial incidente sobre o contrato original objeto da execução Sentença anulada
Apelo provido para esse fim.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
9229369-24.2008.8.26.0000, rel. Des. José Marcos Marrone, v.u., j. 19/06/2013, o
destaque não consta do original); e (c) “JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REALIZAÇÃO DE PERICIA
GRAFOTÉCNICA EM INCIDENTE DE FALSIDADE OPORTUNAMENTE
REQUERIDA
-
CERCEAMENTO DE
DEFESA
CONFIGURADO
-
NULIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA. Havendo
necessidade de instauração de incidente de falsidade, oportunamente requerido
pela parte, o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova,
caracteriza cerceamento de defesa a nulificar o processo.” (31a Câmara de Direito
Privado, Apelação 0183457-46.2011.8.26.0100, rel. Des. Paulo Ayrosa, v.u., j.
30/04/2013, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, quanto ao cerceamento de defesa pela ausência de deferimento
do pedido de exibição de gravações, a orientação dos julgados extraídos do site deste
Eg. Tribunal de Justiça: (a) “APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença
que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade c.c. restituição em
dobro e indenização por dano morais. Telefonia. Apelante que protestou pela
produção de provas. Julgamento antecipado do feito. Cerceamento de defesa
configurado. Sentença anulada” (33a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1003113-87.2017.8.26.0344, rel. Des. Mario A. Silveira, j. 10/12/2018, o destaque
não consta do original); e (b) “JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
CERCEAMENTO DE DEFESA
OCORRÊNCIA
NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DA PROVA INSISTENTEMENTE REQUERIDA PELA
DEMANDANTE, CONSISTENTE NA JUNTADA DE MÍDIA DIGITAL
CONTENDO
A
GRAVAÇÃO
DAS
CONVERSAS
TELEFÔNICAS
MANTIDAS ENTRE AS PARTES HIPÓTESE EM QUE O SEGURO FOI
CONTRATADO
VIA
TELEFÔNICA,
INEXISTINDO
DOCUMENTO
ESCRITO PARA COMPROVAR A ACEITAÇÃO DO AUTOR DOS
TERMOS DO CONTRATO E SUA CIÊNCIA ACERCA DO PRAZO DE
CARÊNCIA DO SEGURO E DEMAIS CONDIÇÕES PACTUADAS

ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA RECORRIDA,
DETERMINANDO-SE O ENVIO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA
O PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO -RECURSO DA RÉ PROVIDO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1036102-37.2019.8.26.0002
APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO” (23a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível 1004367-78.2018.8.26.0597, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
06/02/2019, o destaque não consta do original).
3. Em consequência, o recurso deve ser provido, para
anular a r. sentença recorrida, para que outra seja proferida após regular instrução do
processo, com realização da prova de perícia grafotécnica requerida, e intimação da
parte ré, na pessoa de seu Advogado, para responder ao pedido de exibição de
documentos, nos cinco dias subsequentes, à sua intimação.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator